Tribunal: TJSP
Processo: 1000175-08.2022.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Flora
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÕES DE NÃO-FAZER E DE FAZER
1. Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em face dos proprietários do imóvel rural pretendendo a condenação dos requeridos na obrigação de abster-se de interferir no imóvel, bem como de promover a regularização ambiental deste.
2. A coisa julgada criminal apenas interfere no âmbito civil

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÕES DE NÃO-FAZER E DE FAZER
1. Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em face dos proprietários do imóvel rural pretendendo a condenação dos requeridos na obrigação de abster-se de interferir no imóvel, bem como de promover a regularização ambiental deste.
2. A coisa julgada criminal apenas interfere no âmbito civil diante de específicas condições, notadamente o reconhecimento peremptório da inexistência dos fatos ou da autoria, bem como das causas excludentes de ilicitude previstas na lei penal. A suspensão do processo civil, por sua vez é faculdade do juízo apenas diante de elementos que façam concluir haja risco de decisões contraditórias. No caso dos autos, a lide criminal em nada impacta nesta esfera de responsabilização civil, motivo pelo qual a independência das instâncias fica mantida.
3. A aplicação ou não do critério da consunção para solucionar eventual conflito de leis criminais não interfere na seara civil, uma vez considerado eventus litis afeito exclusivamente à hermenêutica criminal.
4.A alegação de que o curso d'água que configurou parte da área de preservação permanente seja de fato um regato artificial que fora construído pela prefeitura, não encontra amparo na prova dos autos, motivo pelo qual a conclusão técnica do inquérito civil mantém-se na forma como que na r. Sentença foi disposta.
Apelo desprovido.